Tribunal: TJMT
Processo: 1048996-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048996-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (APELANTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (APELADO), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
DECOLAR. COM LTDA.

APELADO:

MELINA DE SOUZA MARQUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DIGITAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Decolar.com Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização ajuizada por Melina de Souza Marques, reconhecendo sua responsabilidade solidária pelo cancelamento unilateral de hospedagem contratada por meio de sua plataforma digital, a dois dias do evento, e fixando indenizações por danos materiais (R$ 268,88) e morais (R$ 15.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a empresa intermediadora responde solidariamente pelos danos decorrentes de cancelamento promovido pelo estabelecimento hoteleiro;

(
ii
) saber se há ilicitude na conduta da plataforma digital pela ausência de solução alternativa ao cancelamento;

(
iii
) saber se os fatos narrados caracterizam dano moral indenizável;

(
iv
) saber se o valor da indenização por dano moral pode ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica reconhece que a empresa que intermedeia a venda de serviços turísticos, com auferimento de lucro, integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente pelos vícios e falhas na prestação do serviço, conforme preceitua o art. 14 do CDC.

4.
A conduta da plataforma — cancelando a reserva de hospedagem sem assistência ou realocação — frustra legítima expectativa do consumidor e viola os deveres anexos da boa-fé objetiva, evidenciando falha grave na prestação do serviço.

5.
O cancelamento intempestivo da viagem, em período sensível (Réveillon), envolvendo idosos e criança, e sem qualquer assistência da fornecedora, configura abalo moral que excede os meros aborrecimentos, justificando a indenização por danos morais.

6.
Todavia, o valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial mostra-se excessivo frente às circunstâncias do caso, sendo cabível a sua redução para R$ 7.000,00, com observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e jurisprudência consolidada do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A plataforma digital que intermedeia a contratação de hospedagem integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente por falhas na prestação do serviço.

2. O cancelamento unilateral de reserva de hospedagem, às vésperas da viagem e sem assistência ao consumidor, caracteriza falha grave na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se revelar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CC,
arts
. 186 e 927; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.300.701/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 04/11/2014,
DJe
14/11/2014; TJMT, N.U 1001656-41.2024.8.11.0037, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a
CDPriv
., j. 20/08/2025; Tema 1.059, STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Decolar.com Ltda. em face de sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por Melina de Souza Marques, originária da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para:

1.
CONDENAR
a ré, DECOLAR.COM LTDA, a pagar à autora, MELINA DE SOUZA MARQUES, a título de
danos materiais
, o valor de R$ 268,88 (duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos), a ser corrigido
monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

2.
CONDENAR
a ré, DECOLAR.COM LTDA, a pagar à autora, MELINA DE SOUZA MARQUES, a título de
danos morais
, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e, por
conseguite
, extinguir o feitocom resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação. [...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada
;

Da excludente de responsabilidade civil;

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
;

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

O r
ecurso
é
tempestivo e
as
custas
foram devidamente
recolhidas

(ID
330356853
).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais e defendeu a manutenção da sentença vergastada, bem como o consequente desprovimento recursal
(ID 328462866).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
: DECOLAR. COM LTDA.

APELADO:
MELINA DE SOUZA MARQUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por DECOLAR.COM LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Melina de Souza Marques, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré:

(i) ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 268,88, corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação;

(
ii
) ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00, igualmente corrigida pelo INPC desde a sentença, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Determinou-se, ainda, o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, além do recolhimento das custas processuais pela ré.

No tocante aos fatos, a autora narrou ter contratado, por meio da plataforma administrada pela ré, reserva de hospedagem na Pousada Porto Rico, em Porto de Galinhas/PE, para o período de 31/12/2022 a 01/01/2023, destinada a seis pessoas, pelo valor total de R$ 1.792,56. Afirmou ter efetuado pagamento antecipado de R$ 268,88 à plataforma, ficando o saldo remanescente para quitação diretamente no estabelecimento.

Contudo, dois dias antes da viagem, foi surpreendida com o cancelamento unilateral da hospedagem, sem que lhe fosse apresentada solução substitutiva. Pontuou que o episódio inviabilizou o planejamento da viagem — que incluía idosos e criança — gerando desgaste, frustração e prejuízos financeiros, motivo pelo qual buscou reparação por danos materiais e morais.

A sentença, reconhecendo a responsabilidade solidária da ré enquanto integrante da cadeia de consumo, acolheu em parte os pedidos formulados.

Nas razões recursais, a apelante renova a preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo não poder ser responsabilizada por fato atribuído ao estabelecimento hoteleiro. Afirma atuar como mera intermediadora, inexistindo conduta ilícita que lhe possa ser imputada. Sustenta, ainda, que os fatos não configuram dano moral indenizável e, subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado na origem.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, reiterando que a recorrente integra a cadeia de fornecimento, aufere lucro pela
intermediação e, portanto, responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Assevera que a ré recebeu valores, não prestou o serviço contratado e ainda descumpriu determinação judicial, razão pela qual defende a manutenção integral da sentença, tanto quanto aos danos materiais quanto aos danos morais reconhecidos.

1.
Preliminar.

1.1.
Da
p
reliminar de
i
legitimidade
p
assiva
;

É firme e amplamente consolidado o entendimento de que o fornecedor que intermedeia a contratação de serviços turísticos por meio de plataforma digital, percebendo vantagem econômica pela atividade, integra a cadeia de fornecimento e, por conseguinte, responde solidariamente pelos vícios ou falhas na prestação do serviço, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência igualmente se mostra uniforme no reconhecimento da legitimidade passiva da intermediadora, ainda que não tenha sido a responsável direta pela execução do serviço contratado.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VIAGEM INTERNACIONAL EM RAZÃO DA PANDEMIA. INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇO TURÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.

Tese de julgamento:

“1. A agência de turismo que intermedeia a venda de passagens aéreas integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço.

2. A pandemia da COVID-19 não configura causa excludente de responsabilidade civil quando a falha decorre da inobservância de orientações para remarcação dentro do prazo previsto.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional à gravidade do dano e à extensão da lesão.”

(N.U 1015189-07.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, publicado no DJE 23/10/2025)

Em situações dessa natureza, aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária prevista no artigo 7o, parágrafo único, do CDC, afastando-se qualquer excludente fundada em culpa exclusiva de terceiro, sobretudo quando inexiste prova robusta e inequívoca apta a demonstrar a alegada ruptura do nexo causal.

Nesse contexto, sendo incontroverso que a apelante participou ativamente da relação de consumo e auferiu benefício econômico decorrente da intermediação, não há amparo jurídico para o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

2.
Mérito Recursal.

2.1.
Da
r
esponsabilidade da
a
pelante e da
f
alha na
p
restação do
s

s
erviço
s.

No mérito,
a insurgência recursal igualmente não merece acolhida.

Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma clara e irrefutável, que a autora contratou, por meio da plataforma digital da ré, serviço de hospedagem na Pousada Porto Rico, situada em Porto de Galinhas/PE, para seis pessoas, mediante pagamento inicial de R$ 268,88.

A reserva foi regularmente confirmada, mas posteriormente cancelada de forma unilateral pela ré, a apenas dois dias da data programada para o check-in, sem que fosse oferecida qualquer alternativa viável de realocação ou reparação imediata do prejuízo.

Ademais, a
tese defensiva de que o cancelamento decorreu de política interna do estabelecimento hoteleiro, bem como a alegação de que a ré atuaria apenas como mera intermediadora, não se sustentam.

Ao revés do que sustenta a recorrente, o caso não diz respeito à simples intermediação para aquisição de passagens aéreas, mas à contratação de pacote turístico completo, realizada diretamente por meio de sua plataforma digital. Nessa circunstância, o risco inerente à atividade econômica por ela desenvolvida, que envolve a oferta, a gestão e a garantia mínima dos serviços disponibilizados ao consumidor, caracteriza o chamado fortuito interno, o qual não é apto a afastar o nexo causal, nem a excluir sua responsabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA (INDENIZATÓRIA) - PACOTE TURÍSTICO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(ASSISTÊNCIA/SEGURO VIAGEM) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA DE TURISMO (AGÊNCIA DE VIAGEM) - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO CONSUMIDOR. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGÊNCIA DE VIAGEM. 1. O interesse em recorrer é instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir como condição da ação e é mensurado à luz do benefício prático que o recurso pode proporcionar ao recorrente. Na hipótese em tela, verificada a improcedência do pedido em relação a uma das rés, com atribuição, no particular, de ônus sucumbencial ao autor, inarredável o seu interesse em recorrer, a fim de se reconhecer a responsabilidade solidária da agência
da viagens
. 2. Não há violação à Súmula 7 desta Corte quando a decisão
cinge-se
a
revalorar
juridicamente as situações fáticas, nos moldes em que delineados pelas instâncias ordinárias (sentença e acórdão).
3 .
"Esta
eg
. Corte tem entendimento no sentido de que a agência de turismo que comercializa pacotes de viagens responde solidariamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote."

( REsp
no 888751/BA,
Rel
. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
27/10/2011) 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
nos
EDcl
no REsp: 1300701 RJ 2012/0005925-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/11/2014)

Ainda nesta senda, cito a jurisprudência caseira, in
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE RESERVA PELO LOCADOR. AIRBNB. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVER DE INDENIZAR DANO MATERIAL E MORAL. VALOR ARBITRADO DO DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. A AIRBNB mantém
plataforma digital de reserva de hospedagem, exercendo função comercial e econômica decorrente de tal atividade e integrando, por consequência, a cadeia de fornecedores da relação negocial travada com o autor no momento da reserva efetuada. Logo, responde por eventuais prejuízos ocasionados ao consumidor.
A assertiva de culpa de terceiro, constituindo risco no negócio financeiro explorado pela demandada. Sua responsabilidade, foi inclusive reconhecida, vez que na esfera administrativa efetuou a requerida o reembolso dos valores pagos pelo consumidor, além de conceder um “voucher” que embora não tenha sido utilizado representa certo reconhecimento de falha na prestação do serviço e irregularidade da situação. Dano material e moral devidos. (TJ-MT 10080649620218110055 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento:
18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2022)”

Portanto, a
o ofertar o serviço em sua plataforma, confirmar a reserva e auferir vantagem econômica com a intermediação — inclusive retendo valor pago a título de taxa de serviço — a apelante criou legítima expectativa de cumprimento contratual, cuja frustração deu-se em momento de notória sensibilidade: a virada de ano, ocasião tradicionalmente voltada ao lazer e ao convívio familiar, intensificada pelas circunstâncias particulares dos envolvidos, que incluíam
idosos e criança de tenra idade
.

Tal conduta evidencia descumprimento dos deveres anexos da boa-fé objetiva, em especial os deveres de
cooperação, lealdade e confiança
, reforçando o ilícito contratual e consolidando a responsabilidade civil da apelante.

2.2
. D
a ausência de danos m
orais
indenizáveis.

A
conduta da ré extrapolou, com evidente intensidade, os limites do mero dissabor cotidiano. A frustração de uma viagem familiar minuciosamente planejada, especialmente em período de significativo valor afetivo e envolvendo idosos e criança, aliada à completa ausência de assistência por parte da ré no momento do cancelamento, configurou situação capaz de gerar angústia, insegurança e verdadeiro constrangimento à consumidora.

A gravidade do comportamento é ainda mais acentuada pelo descumprimento espontâneo da decisão liminar que determinara a disponibilização de hospedagem equivalente. Tal postura revela não apenas desatenção aos deveres legais e contratuais, mas também manifesta desconsideração para com a autoridade judicial, o que reforça a reprovabilidade da conduta.

Em hipóteses como a dos autos, o dano moral se configura
in
re

ipsa
, dispensando comprovação específica do prejuízo experimentado, sendo a reparação devida nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, bem como do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Da redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento, na doutrina e na jurisprudência pátrias, de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória.

A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio; e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em exame, verifico que o valor de
R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais),
fixado a título de compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, mostra-se desproporcional à extensão efetiva do prejuízo
experimentado, à sua reparabilidade e à própria finalidade pedagógica a ser imposta à parte recorrente.

Assim, entendo adequada a minoração para o montante de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
, quantia que se revela suficiente para atender ao binômio compensação-reparação do dano moral sofrido e efeito pedagógico da condenação, sem desconsiderar as condições pessoais das partes envolvidas na lide.

Outrossim
, tal quantia encontra-se em consonância com os valores usualmente fixados por este Egrégio Sodalício em casos análogos de falha na prestação de serviços de
hospedagem.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE TRECHO AÉREO POR “NO SHOW”. PACOTE DE VIAGEM ADQUIRIDO VIA PLATAFORMA ONLINE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
5. O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de moderação, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.
[...]
(N.U 1001656-41.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, publicado no DJE 20/08/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de

R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
,
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os
honorários sucumbenciais e mantenho-os no percentual de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, tal como arbitrados pelo juízo
a quo
, em observância à tese firmada no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025